Tribunal: TRF3
Processo: 5001030-18.2018.4.03.6116
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: RUBENS ALEXANDRE ELIAS CALIXTO
Órgão colegiado: 3a Turma
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
152/775)

5001030-18.2018.4.03.6116

DJEN Data: 13/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

3a Turma

Desembargador Federal RUBENS ALEXANDRE ELIAS CALIXTO

DJEN DATA: 13/05/2026

Julgamento: 11/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5001030-18.2018.4.03.6116

RELATOR: RUBENS ALEXANDRE ELIAS CALIXTO

APELANTE: BRASINTER PRODUTOS QUIMICOS LTDA

ADVOGADO do(a) APELANTE: LUCAS CAMILO ALCOVA NOGUEIRA - SP214348-A

APELADO: AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES - ANTT

Ementa

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS. ANTT. AUTO DE INFRAÇÃO. EVADIR, OBSTRUIR OU DIFICULTAR A FISCALIZAÇÃO. RESOLUÇÃO ANTT No 3.056/2009. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. MULTA ADMINISTRATIVA. PROPORCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por Brasinter Produtos Químicos Ltda. contra sentença que julgou improcedente pedido de anulação do auto de infração no 184335, lavrado pela Agência Nacional de Transportes Terrestres – ANTT em razão da prática da conduta de evadir, obstruir ou dificultar a fiscalização no transporte rodoviário de cargas, tipificada na Resolução ANTT no 3.056/2009. A sentença condenou a parte autora ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o proveito econômico visado, correspondente ao valor da causa atualizado, nos termos do art. 85, § 3o, I, do CPC.

A apelante sustenta que a conduta imputada estaria prevista nos arts. 278 e 209 do Código de Trânsito Brasileiro, de modo que a ANTT não poderia aplicar penalidade com fundamento em resolução administrativa própria. Alega também decadência do direito de punir em razão da expedição da notificação fora do prazo de 30 dias previsto no art. 281 do CTB, desproporcionalidade e caráter confiscatório da multa de R$ 5.000,00, insuficiência de prova da infração e cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado sem produção das provas requeridas. Requer o provimento da apelação para julgar procedente o pedido inicial ou, subsidiariamente, para anular a sentença.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) saber se a ANTT possui competência legal para tipificar e sancionar a conduta de evadir, obstruir ou dificultar a fiscalização no transporte rodoviário de cargas; (ii) saber se ao caso se aplica o regime jurídico do Código de Trânsito Brasileiro, inclusive quanto ao prazo do art. 281; (iii) saber se o auto de infração é inválido por insuficiência probatória; (iv) saber se houve cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide; e (v) saber se a multa aplicada é desproporcional ou confiscatória.III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei no 10.233/2001 atribui expressamente à ANTT competência para disciplinar e fiscalizar o setor de transporte terrestre, bem como para dispor sobre infrações, sanções e medidas administrativas aplicáveis aos serviços de transporte. Os arts. 24 e 78-A da referida lei conferem base legal à atuação sancionadora da autarquia.

A atuação normativa das agências reguladoras decorre de delegação legal. Não há ofensa ao princípio da legalidade quando a lei estabelece os parâmetros fundamentais da atuação administrativa. A tipificação da conduta de evadir, obstruir ou dificultar a fiscalização no transporte rodoviário de cargas, prevista em resolução da ANTT, encontra respaldo na legislação de regência.

A penalidade impugnada não decorre de infração de trânsito em sentido estrito. Decorre de infração administrativa própria do regime regulatório do transporte rodoviário de cargas, no âmbito do poder de polícia da ANTT. Por essa razão, não se aplica ao caso o regime jurídico das infrações de trânsito previsto no Código de Trânsito Brasileiro.

A alegação de nulidade da autuação por inobservância do prazo de 30 dias do art. 281 do CTB não procede. A espécie submete-se ao regime jurídico próprio das infrações administrativas apuradas pela ANTT. Aplica-se o prazo prescricional do art. 1o da Lei no 9.873/1999. No caso, não houve transcurso do prazo quinquenal da ação punitiva da Administração.

O auto de infração é ato administrativo dotado de presunção relativa de legitimidade e veracidade. Cabia à autora apresentar elementos aptos a infirmar os registros efetuados pelos agentes fiscalizadores. Esse ônus não foi satisfeito. A mera alegação de inexistência de prova material complementar não afasta, por si só, a validade da autuação.

Não houve cerceamento de defesa. Nos termos do art. 355, I, do CPC, o julgamento antecipado do mérito é cabível quando as provas constantes dos autos são suficientes para a solução da controvérsia. A parte autora não demonstrou a utilidade concreta das provas requeridas nem prejuízo efetivo à defesa, requisito necessário ao reconhecimento de nulidade processual.

A multa de R$ 5.000,00 está prevista nas normas regulamentares editadas pela ANTT no exercício de competência legal. Não há elemento concreto que evidencie desproporcionalidade ou efeito confiscatório. A comparação com multas previstas no CTB é inadequada, porque se trata de regimes sancionatórios distintos.

A jurisprudência citada no voto confirma a competência normativa e sancionadora da ANTT, a inaplicabilidade do CTB às infrações administrativas do transporte rodoviário de cargas, a presunção de legitimidade do auto de infração e a validade do julgamento da controvérsia com base no acervo probatório já existente.IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação desprovida. Honorários advocatícios majorados em 10% sobre o valor originariamente arbitrado, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5001030-18.2018.4.03.6116

RELATOR: RUBENS ALEXANDRE ELIAS CALIXTO

APELANTE: BRASINTER PRODUTOS QUIMICOS LTDA

ADVOGADO do(a) APELANTE: LUCAS CAMILO ALCOVA NOGUEIRA - SP214348-A

APELADO: AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES - ANTT

RELATÓRIO

O EXMO. SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL RUBENS CALIXTO (Relator):

Trata-se de apelação interposta por Brasinter Produtos Químicos Ltda. em face de sentença que, nos autos de ação de conhecimento ajuizada em face da Agência Nacional de Transportes Terrestres – ANTT, julgou improcedente o pedido de anulação do auto de infração no 184335, lavrado em razão da suposta prática da conduta consistente em evadir, obstruir ou dificultar a fiscalização no transporte rodoviário de cargas, tipificada na Resolução ANTT no 3.056/2009. A sentença também condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o proveito econômico visado, correspondente ao valor atribuído à causa, devidamente atualizado, nos termos do art. 85, §3o, I, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta, em síntese, que a sentença merece reforma. Argumenta que a conduta imputada estaria tipificada no Código de Trânsito Brasileiro, especialmente nos arts. 278 e 209, razão pela qual não poderia a ANTT aplicar penalidade com fundamento em resolução administrativa própria. Defende, assim, a aplicabilidade do CTB ao caso concreto, sob pena de violação ao princípio da legalidade.

Alega, ainda, que a notificação da autuação foi expedida fora do prazo de 30 dias previsto no art. 281 do CTB, visto que a infração teria ocorrido em 15/03/2015 e a notificação apenas teria sido emitida em 10/06/2015, o que configuraria decadência do direito de punir da Administração.

Sustenta também que a penalidade aplicada, no valor de R$ 5.000,00, seria desproporcional e de caráter confiscatório, sobretudo quando comparada à multa prevista no CTB para infrações semelhantes.

Aduz, ainda, a inexistência de provas suficientes da infração, afirmando que a autuação se baseou exclusivamente em registros dos agentes fiscalizadores, sem apresentação de elementos materiais comprobatórios. Afirma que os postos de fiscalização possuem câmeras capazes de registrar os fatos, motivo pelo qual requereu a produção dessa prova em juízo.

Por fim, sustenta a ocorrência de cerceamento de defesa, ao argumento de que o juízo de origem proferiu sentença antecipadamente, sem oportunizar a produção das provas requeridas, em afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Ao final, requer o provimento da apelação, para reformar integralmente a sentença e julgar procedente o pedido inicial, reconhecendo a nulidade do auto de infração. Subsidiariamente, requer a anulação da sentença por cerceamento de defesa, com retorno dos autos à origem para regular instrução processual.

Apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL RUBENS CALIXTO (Relator):

Consoante relatado, pretende a parte apelante, em síntese, a reforma da sentença recorrida para declarar a nulidade do auto de infração lavrado pela Agência Nacional de Transportes Terrestres – ANTT.

Asevera, em linhas gerais, que a conduta imputada deveria ser enquadrada nas disposições do Código de Trânsito Brasileiro, que a notificação da autuação foi expedida fora do prazo previsto no art. 281 do CTB, que a multa aplicada seria desproporcional e de caráter confiscatório, além de sustentar inexistência de prova suficiente da infração e ocorrência de cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide.

Pois bem.

A controvérsia cinge-se, essencialmente, à legalidade das multas administrativas aplicadas pela ANTT em razão da infração consistente em evadir, obstruir ou dificultar a fiscalização durante o transporte rodoviário de cargas.

Inicialmente, não prospera a alegação de nulidade das autuações por suposta ausência de fundamento legal ou violação ao princípio da legalidade.

Com efeito, a Lei no 10.233/2001, que instituiu a Agência Nacional de Transportes Terrestres, atribuiu expressamente à autarquia competência para disciplinar e fiscalizar o setor de transporte terrestre, inclusive para dispor sobre infrações e aplicar sanções administrativas aos agentes regulados.

Nesse sentido, dispõe o art. 24 da referida lei que cabe à ANTT, em sua esfera de atuação, dispor sobre as infrações, sanções e medidas administrativas aplicáveis aos serviços de transportes, ao passo que o art. 78-A prevê expressamente a possibilidade de aplicação de penalidades, dentre elas a multa, em caso de descumprimento das normas regulatórias.

À luz dessas disposições, a jurisprudência consolidou o entendimento de que as agências reguladoras possuem competência normativa delegada para editar regulamentos e estabelecer sanções administrativas, desde que observadas as balizas legais fixadas pelo legislador.

O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar a ADI 5906, assentou que a atuação normativa das agências reguladoras decorre de delegação legal e não afronta o princípio da legalidade quando os parâmetros fundamentais estejam previstos em lei.

Assim, a tipificação da conduta consistente em evadir, obstruir ou de qualquer forma dificultar a fiscalização no transporte rodoviário de cargas, prevista nas normas regulamentares editadas pela ANTT, encontra respaldo na legislação de regência e não padece de vício de inconstitucionalidade.

Nesse contexto, não se sustenta o argumento da parte apelante no sentido de que a conduta imputada estaria tipificada nos arts. 278 e 209 do Código de Trânsito Brasileiro, razão pela qual seria indevida a aplicação da penalidade prevista em resolução administrativa da ANTT.

Conforme alhures destacado a penalidade aplicada não decorre de simples infração de trânsito, mas de violação a deveres inerentes ao regime regulatório do transporte rodoviário de cargas, no âmbito da atividade fiscalizatória exercida pela ANTT. A autarquia atua no exercício de seu poder de polícia administrativa, fiscalizando o cumprimento das normas que regem a prestação do serviço de transporte rodoviário de cargas.

Assim, a conduta consistente em evadir, obstruir ou dificultar a fiscalização configura infração administrativa própria do regime regulatório do setor, cuja disciplina normativa encontra fundamento na Lei no 10.233/2001 e na Lei no 11.442/2007, bem como nos regulamentos editados pela ANTT.

Desse modo, não se aplica ao caso o regime jurídico das infrações de trânsito previsto no Código de Trânsito Brasileiro.

A propósito:

"PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. APELAÇÃO. CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO. MULTA APLICADA POR EVASÃO DO LOCAL DA FISCALIZAÇÃO. ANTT. PODER DE POLÍCIA. COMPETÊNCIA. NULIDADE DA CDA. JUNTADA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. DESNECESSIDADE. MULTA MORATÓRIA FIXADA NO PATAMAR DE 20%. ENCARGO LEGAL. ART. 1o DL 1.025/69. LEGALIDADE. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM DE LIQUIDEZ E CERTEZA DA CDA NÃO AFASTADA. RECURSO DESPROVIDO.

1. A execução fiscal subjacente, ajuizada pela AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES – ANTT, cobra débitos relativos à CDA no 4.006.005461/21-78 (PA 50510.022710/2016-84), no valor de R$ 9.120,96, referente à multa decorrente de Poder de Polícia por infração administrativa Transporte Rodoviário – RNTRC, com fundamento nos arts. 14-A e 26, IV, da Lei 10.233/2001 c/c art. 36, I, da Resolução ANTT 4.799/2015, constituído mediante auto de infração.

2. Inaplicável à espécie, as disposições do Código Brasileiro de Trânsito - CTB, pois não se trata propriamente de auto lavrado pela ocorrência de infração de trânsito, mas sim de infração ao serviço de transporte rodoviário de cargas, no caso, evasão da fiscalização.

3.As agências reguladoras são autarquias especiais, dotadas de alto grau de especialização técnica e autonomia funcional, decisória, administrativa e financeira, concebidas com finalidade de regulação e fiscalização de setores econômicos explorados pela iniciativa privada, de modo a assegurar a prevalência do interesse público, nos termos do art. 174 da Constituição Federal.

4. A Agência Nacional de Transportes Terrestres – ANTT é amplamente disciplinada pela Lei 13.848/19 e, de modo específico, pela Lei 10.233/01, que prevê no art. 24, XVIII, a competência da agência reguladora para dispor sobre infrações aplicáveis aos serviços de transporte, sendo que o art. 78-F, § 1o estabelece que: O valor das multas será fixado em regulamento aprovado pela Diretoria de cada Agência, e em sua aplicação será considerado o princípio da proporcionalidade entre a gravidade da falta e a intensidade da sanção.

5.O C. Superior Tribunal de Justiça já assentou o entendimento de que as agências reguladoras, no exercício de seu poder normativo-regulamentar, possuem aptidão para tipificar condutas passíveis de punição, relacionadas à sua especificidade técnica, sem que isso caracterize ofensa ao princípio da legalidade. (REsp 1796278/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/03/2019, DJe 22/04/2019; AgInt no REsp 1641688/PB, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/04/2018, DJe 23/04/2018).

6. Nesse sentido, foi editada a Resolução 4.799/2015 para regulamentar procedimentos para inscrição e manutenção no Registro Nacional de Transportadores Rodoviários de Cargas – RNTRC, cujo art. 36, I, estatui que constitui infração, passível de multa, o transportador, inscrito ou não no RNTRC, obstruir ou, de qualquer forma, dificultar a fiscalização durante o transporte rodoviário de cargas.

7. Na espécie, não se vislumbra qualquer violação ao princípio da legalidade quanto à aplicação da multa imposta pela Agência Reguladora.

(...)

15. Apelação desprovida." (destaquei)

(TRF 3a Região, 3a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5009190-69.2021.4.03.6102, Rel. Desembargadora Federal CONSUELO YATSUDA MOROMIZATO YOSHIDA, julgado em 28/07/2025, DJEN DATA: 30/07/2025)

"ADMINISTRATIVO. AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES - ANTT. COMPETÊNCIA ADMINISTRATIVA NORMATIVA E SANCIONADORA. ARTIGO 34, VIII, RESOLUÇÃO No 3.056/2009 INCIDÊNCIA. CTB. AFASTAMENTO. AUTO DE INFRAÇÃO. VALIDADE.

1. A Agência Nacional de Transportes Terrestres – ANTT é uma agência reguladora, dotada de poder de polícia e atribuição fiscalizatória, podendo, no âmbito de seu poder regulamentar, tipificar condutas passíveis de punição. A competência administrativa que autoriza a ação fiscalizadora e permite a autuação e normatização das infrações pela ANTT, encontra fundamento legal na Lei no 10.233/2001.

2. No exercício do poder regulamentar conferido pela Lei no 10.233/2001, a ANTT expediu a Resolução no 3.056/2009, disciplinando, dentre outros os requisitos exigidos para pessoas físicas e jurídicas exercerem regularmente a atividades de transporte rodoviário de cargas.

3. A multa aplicada pela ANTT decorre de infração às leis e normas que dispõem sobre o transporte rodoviário de carga, inexistindo qualquer ilegalidade ou infringência ao princípio da hierarquia das normas, porquanto tal ato encontra-se fundamentados na Lei no 10.233/2001. A sanção imposta é da essência do Poder de Polícia Estatal que, para resguardar o interesse público, pode e deve impor aos particulares restrições e penalidades que visam atender o interesse de todos.

4. A infração e penalidade impugnadas decorrem do descumprimento de norma regulamentar qual seja: infração ao inciso VIII do art. 34 da Resolução ANTT no 3.056/2009, não se aplicando o Código de Trânsito Brasileiro, de modo que não há que se falar que a multa estaria em desacordo com a previsão estabelecida pelo CTB, inclusive no que tange aos prazos para notificação e constituição da infração. Ademais, não há prazo para a notificação do infrator quanto à multa aplicada pela ANTT.

5. Não se vislumbra qualquer vício na autuação, que constitui ato administrativo revestido de atributos próprios do Poder Público, dentre os quais a presunção de legalidade, legitimidade e veracidade.

6. O ato administrativo goza de presunção de veracidade e até que se prove o contrário, consideram-se verdadeiras as afirmações constantes do mesmo, de forma que cabe à parte que questiona tal veracidade comprovar suas alegações, o que não ocorreu no presente caso, de modo que não há de se falar em ilegalidade a ser sanada.

7. Apelo desprovido." (destaquei)

(TRF 3a Região, 4a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5000596-69.2021.4.03.6004, Rel. Desembargador Federal MARCELO MESQUITA SARAIVA, julgado em 20/02/2024, Intimação via sistema DATA: 05/03/2024)

"ADMINISTRATIVO. AÇÃO ANULATÓRIA. AUTO INFRAÇÃO ANTT. EVASÃO DA FISCALIZAÇÃO. MULTA ADMINISTRATIVA. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO NÃO AFASTADA. APELAÇÃO PROVIDA.

- O termo inicial do curso prescricional coincide com a constituição definitiva dos créditos públicos, o que, no caso de multas administrativas, ocorre na data de seus vencimentos. Esse é o entendimento fixado pelo STJ, no julgamento do Recurso Especial 1.112.577/SP, processado sob o regime do art. 543-C do CPC.

- No período que medeia entre a constituição do crédito e a preclusão para a impugnação administrativa ao débito (ou até que esta seja decidida definitivamente), não corre nenhum prazo, seja o decadencial, pois o crédito já se encontra constituído, seja o prescricional, por estar suspensa a exigibilidade e, portanto, impedido o credor de exercer a pretensão executiva.

- Em análise ao caso sub judice, verifica-se que a constituição definitiva da multa administrativa, relativa ao processo administrativo no 50510.011400/2016-34, se deu em 03/09/2018 (data de vencimento) (ID 283281972, fl. 50). A partir de tal data, a ANTT teria o prazo de cinco anos para ajuizar a execução fiscal, nos termos do artigo 1o-A da Lei no 9.873/99. Tendo sido a mesma ajuizada em 29/09/2021, não se verifica in casu o transcurso do lapso temporal prescricional. Preliminar rejeitada.

- Cabe à ANTT dispor sobre as infrações, sanções e medidas administrativas aplicáveis aos serviços de transporte, bem como promover estudos e levantamentos relativos à frota de caminhões, empresas constituídas e operadores autônomos e organizar e manter um registro nacional de transportadores rodoviários de cargas.

- A infração praticada pelo embargante encontra-se prevista no artigo 36, I, da Resolução no ANTT 4.799/2015 (obstruir ou, de qualquer forma, dificultar a fiscalização durante o transporte rodoviário de cargas), tratando-se de infração administrativa regulada pelas normas da Agência Nacional de Transportes Terrestres no cumprimento de seu dever de polícia.

- Considerando que a lei delegou à ANTT competência para a edição de atos normativos infracionais, está revestida de legalidade, assim, a Resolução ANTT no 4799/2015.

- O ato praticado pelo agente de fiscalização goza de presunção de veracidade e fé pública e uma vez lavrado o auto, as informações nele constantes são tidas como verdadeiras quanto à existência dos fatos e válidas quanto à sua juridicidade, incumbindo ao administrado o ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito, e a não ocorrência dos fatos narrados como verídicos nos autos administrativos, o que não ocorreu no presente caso.

- Cuidando-se de penalidade administrativa especial, originada de infrações aos dispositivos elencados na Resolução ANTT no 4799/2015, não se há de falar em aplicação do regramento previsto no Código de Trânsito- CTB e/ou normas do Conselho Nacional de Trânsito – CONTRAN no processo administrativo perante a referida agência reguladora, que possui normas específicas.

- No processamento dos processos administrativos em discussão nestes autos, foi seguida a Resolução ANTT no 5.083/2016, que dispõe sobre o processo administrativo para apuração de infrações no âmbito da ANTT, os quais transcorreram dentro da estrita legalidade, sendo concedido ao autor prazo para apresentação de defesa, em obediência ao contraditório e à ampla defesa.

- Majoração dos honorários advocatícios em 1% sobre o valor anteriormente arbitrado, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

- Apelação não provida." (destaquei)

(TRF 3a Região, 6a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5005440-98.2022.4.03.6110, Rel. Desembargador Federal LUIZ ALBERTO DE SOUZA RIBEIRO, julgado em 26/04/2024, Intimação via sistema DATA: 01/05/2024)

Desta feita, firmada a inaplicabilidade, à espécie, das disposições do Código de Trânsito Brasileiro, também há de ser afastada a argumentação da parte apelante de A apelante sustenta, ainda, a nulidade do auto de infração sob o argumento de que a notificação da autuação foi expedida fora do prazo de 30 dias previsto no art. 281 do Código de Trânsito Brasileiro.

Na espécie, aplica-se o regime jurídico próprio das infrações administrativas apuradas pela autarquia, especialmente o prazo prescricional previsto no art. 1o da Lei no 9.873/1999, que estabelece o prazo de cinco anos para o exercício da ação punitiva da Administração Pública Federal. E, in casu, não houve decurso do prazo prescricional, considerando ter sido regularmente instaurado e conduzido o processo administrativo sancionador.

Por outro lado, não há que se cogitar de cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide, sem a produção das provas requeridas.

Nos termos do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil, o magistrado pode julgar antecipadamente o mérito quando a controvérsia puder ser dirimida com base nas provas já constantes dos autos.

No caso em exame, o conjunto probatório existente mostrou-se suficiente para a formação do convencimento do juízo de origem, revelando-se desnecessária a dilação probatória pretendida pela parte autora.

Cumpre observar que os autos de infração constituem atos administrativos dotados de presunção relativa de legitimidade e veracidade, incumbindo ao administrado o ônus de demonstrar eventual irregularidade em sua lavratura. Todavia, a parte autora não logrou apresentar elementos minimamente aptos a infirmar os registros efetuados pelos agentes fiscalizadores da autarquia, tampouco demonstrou a pertinência ou utilidade concreta das provas cuja produção requereu.

Ademais, não se evidencia prejuízo efetivo à defesa, circunstância indispensável para o reconhecimento de nulidade processual.

Desse modo, não se configura a alegada violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Por fim, a apelante sustenta que a multa aplicada, no valor de R$ 5.000,00, seria desproporcional e de caráter confiscatório.

Todavia, a penalidade aplicada encontra-se expressamente prevista nas normas regulamentares editadas pela ANTT no exercício de sua competência legal para disciplinar o setor de transporte rodoviário de cargas.

Não se verifica, no caso concreto, qualquer elemento capaz de demonstrar a alegada desproporcionalidade da sanção ou a existência de efeito confiscatório.

A mera comparação com multas previstas no Código de Trânsito Brasileiro não é suficiente para afastar a penalidade administrativa aplicada no âmbito do regime regulatório específico da atividade econômica em questão.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO à apelação interposta, mantendo integralmente a sentença recorrida.

Nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios em 10% sobre o valor originariamente arbitrado.

É o voto.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS. ANTT. AUTO DE INFRAÇÃO. EVADIR, OBSTRUIR OU DIFICULTAR A FISCALIZAÇÃO. RESOLUÇÃO ANTT No 3.056/2009. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. MULTA ADMINISTRATIVA. PROPORCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por Brasinter Produtos Químicos Ltda. contra sentença que julgou improcedente pedido de anulação do auto de infração no 184335, lavrado pela Agência Nacional de Transportes Terrestres – ANTT em razão da prática da conduta de evadir, obstruir ou dificultar a fiscalização no transporte rodoviário de cargas, tipificada na Resolução ANTT no 3.056/2009. A sentença condenou a parte autora ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o proveito econômico visado, correspondente ao valor da causa atualizado, nos termos do art. 85, § 3o, I, do CPC.

A apelante sustenta que a conduta imputada estaria prevista nos arts. 278 e 209 do Código de Trânsito Brasileiro, de modo que a ANTT não poderia aplicar penalidade com fundamento em resolução administrativa própria. Alega também decadência do direito de punir em razão da expedição da notificação fora do prazo de 30 dias previsto no art. 281 do CTB, desproporcionalidade e caráter confiscatório da multa de R$ 5.000,00, insuficiência de prova da infração e cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado sem produção das provas requeridas. Requer o provimento da apelação para julgar procedente o pedido inicial ou, subsidiariamente, para anular a sentença.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) saber se a ANTT possui competência legal para tipificar e sancionar a conduta de evadir, obstruir ou dificultar a fiscalização no transporte rodoviário de cargas; (ii) saber se ao caso se aplica o regime jurídico do Código de Trânsito Brasileiro, inclusive quanto ao prazo do art. 281; (iii) saber se o auto de infração é inválido por insuficiência probatória; (iv) saber se houve cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide; e (v) saber se a multa aplicada é desproporcional ou confiscatória.III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei no 10.233/2001 atribui expressamente à ANTT competência para disciplinar e fiscalizar o setor de transporte terrestre, bem como para dispor sobre infrações, sanções e medidas administrativas aplicáveis aos serviços de transporte. Os arts. 24 e 78-A da referida lei conferem base legal à atuação sancionadora da autarquia.

A atuação normativa das agências reguladoras decorre de delegação legal. Não há ofensa ao princípio da legalidade quando a lei estabelece os parâmetros fundamentais da atuação administrativa. A tipificação da conduta de evadir, obstruir ou dificultar a fiscalização no transporte rodoviário de cargas, prevista em resolução da ANTT, encontra respaldo na legislação de regência.

A penalidade impugnada não decorre de infração de trânsito em sentido estrito. Decorre de infração administrativa própria do regime regulatório do transporte rodoviário de cargas, no âmbito do poder de polícia da ANTT. Por essa razão, não se aplica ao caso o regime jurídico das infrações de trânsito previsto no Código de Trânsito Brasileiro.

A alegação de nulidade da autuação por inobservância do prazo de 30 dias do art. 281 do CTB não procede. A espécie submete-se ao regime jurídico próprio das infrações administrativas apuradas pela ANTT. Aplica-se o prazo prescricional do art. 1o da Lei no 9.873/1999. No caso, não houve transcurso do prazo quinquenal da ação punitiva da Administração.

O auto de infração é ato administrativo dotado de presunção relativa de legitimidade e veracidade. Cabia à autora apresentar elementos aptos a infirmar os registros efetuados pelos agentes fiscalizadores. Esse ônus não foi satisfeito. A mera alegação de inexistência de prova material complementar não afasta, por si só, a validade da autuação.

Não houve cerceamento de defesa. Nos termos do art. 355, I, do CPC, o julgamento antecipado do mérito é cabível quando as provas constantes dos autos são suficientes para a solução da controvérsia. A parte autora não demonstrou a utilidade concreta das provas requeridas nem prejuízo efetivo à defesa, requisito necessário ao reconhecimento de nulidade processual.

A multa de R$ 5.000,00 está prevista nas normas regulamentares editadas pela ANTT no exercício de competência legal. Não há elemento concreto que evidencie desproporcionalidade ou efeito confiscatório. A comparação com multas previstas no CTB é inadequada, porque se trata de regimes sancionatórios distintos.

A jurisprudência citada no voto confirma a competência normativa e sancionadora da ANTT, a inaplicabilidade do CTB às infrações administrativas do transporte rodoviário de cargas, a presunção de legitimidade do auto de infração e a validade do julgamento da controvérsia com base no acervo probatório já existente.IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação desprovida. Honorários advocatícios majorados em 10% sobre o valor originariamente arbitrado, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Terceira Turma, por unanimidade, negou provimento à apelação, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

RUBENS CALIXTO

Relator do Acórdão